Tribunal: TJMT
Processo: 1046071-68.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046071-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUCESSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - CNPJ: 14.700.024/0001-68 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (APELADO), LETICIA SOUZA RIGOLEI - CPF: 045.178.351-46 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DA MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e ao cumprimento de obrigação de fazer, com imposição de multa cominatória pelo descumprimento da liminar de religação da energia elétrica.

Sustenta-se, em sede recursal, o afastamento da condenação por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado, bem como a revisão da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da condenação por danos morais diante das circunstâncias dos autos; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização moral comporta redução; (iii) determinar se o valor da multa cominatória deve ser revisto em razão de eventual desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa quando demonstrada a falha na prestação do serviço, o que restou evidenciado no caso concreto, diante da demora injustificada superior a 30 dias para o restabelecimento da energia elétrica, mesmo após diversas solicitações dos autores.

4.

O descumprimento da ordem judicial, com ciência da liminar desde 06/12/2022 e comprovação de religação somente em 30/12/2022, demonstra recalcitrância injustificada da parte ré, legitimando a aplicação da multa cominatória no patamar máximo estabelecido na decisão judicial.

5.

O dano moral é evidente, tanto para a pessoa jurídica autora, que teve suas atividades comerciais interrompidas por mais de 30 dias, comprometendo sua imagem e clientela, quanto para o autor pessoa física, profissional liberal (advogado), que ficou impossibilitado de exercer suas atividades no imóvel afetado, caracterizando abalo à sua honra objetiva.

6.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta da concessionária e adequado aos padrões jurisprudenciais em casos análogos, não se justificando a sua redução.

7.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo admissível sua imposição e manutenção quando a parte descumpre a ordem judicial injustificadamente, sem que se configure enriquecimento ilícito da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida ou excessivamente demorada do fornecimento de energia elétrica.

2.

A indenização por danos morais é devida quando demonstrado que a falha na prestação do serviço comprometeu a imagem e as atividades profissionais dos autores, inclusive da pessoa jurídica.

3.

A multa cominatória aplicada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é válida quando a parte descumpre ordem judicial de forma injustificada, sendo legítima sua fixação e exigência no limite máximo estabelecido, desde que observado o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
SUCESSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
e
OUTROS
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Posto isto,
ACOLHO
a preliminar
com relação à coautora Letícia Rigolei
e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito com relação a esta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ainda, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para, confirmando a liminar deferida, determinar o restabelecimento\religação da energia elétrica no imóvel, obrigação já devidamente cumprida conforme noticia a parte autora.

Condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por autor, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento de astreintes, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 251793689.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada, por inexistir, no caso concreto, dano moral
in re ipsa
, tendo em vista tratar-se a parte autora de pessoa jurídica.

Afirma que não houve comprovação de qualquer lesão à honra objetiva, nome ou reputação da empresa autora, tampouco prejuízo à sua atividade comercial, conforme exige o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que aponta a necessidade de demonstração concreta de abalo à imagem para que se configure o dano moral em desfavor de pessoas jurídicas.

Explana que o mero contratempo vivenciado não é motivo suficiente para ocasionar ofensa à honra objetiva da Instituição, sendo a teses ventiladas na petição inicial apenas especulações sem sustentação probatória.

Aduz que mesmo que se entenda pela existência de dano moral, o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se desproporcional e excessivo, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de contrariar a orientação do STJ no sentido de que indenizações por danos morais não devem ser fonte de enriquecimento sem causa.

Defende que a multa cominatória (
astreintes
) arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) também se mostra desarrazoada, seja porque não houve comprovação de descumprimento da liminar, seja porque o valor fixado supera os limites da finalidade coercitiva da medida.

Sustenta que a multa deve ser proporcional à relevância da obrigação e ao valor da causa, não podendo servir como meio de enriquecimento da parte autora.

Assim, requer o provimento do Recurso para:

a) Reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;

b) Subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastamento da condenação por danos morais imposta à Requerida/Apelante, bem como, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença e a revisão do valor fixado a título de multa cominatória (
astreintes
).

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, o descumprimento da ordem judicial para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com a aplicação da multa cominatória, além de condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação a existência ou não do dever de indenizar no presente caso, embora a irresignação recursal, o conjunto probatório demonstra que houve falha na prestação do serviço pela Apelante, haja vista que os Autores comprovaram a solicitação de troca da titularidade da unidade consumidora e religação da energia em 24/11/2022 (id. 251793212), a qual seria religada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que não ocorreu.

No dia 28/11/2022, os Requerente foram prejudicados em seu trabalho, eis que não houve a religação da energia, tendo estes juntado várias solicitações para resolução do problema (id. 251793215), vejamos:

Na mesma data, os Autores se deslocaram à Empresa recorrente para informar a situação (id. 251793216), pois o local de trata um ponto comercial e necessita do restabelecimento do serviço com urgência, contudo a situação não foi resolvida.

Da mesma forma se sucedeu nos dias seguintes (29 e 30/11/2022), conforme se observa pelos vídeos acostados pelos Apelados nos autos, os quais demonstram que o estabelecimento empresarial estava impedido de funcionar por falta de energia nos aludidos dias (gravações audiovisuais de id. 251793220 e id. 251793221).

Os Recorridos ajuizaram a ação de origem em 01/12/2022, sendo que no dia 05/12/2022, a magistrada singular determinou a expedição de mandado de constatação como requisito prévio ao deferimento do pedido liminar de religação da energia no imóvel (id. 251793231).

Em 07/12/2022 a Ré foi intimada da decisão liminar (id. 251793242).

No dia 13/12/2022, o Oficial de Justiça efetuou diligência no endereço da Unidade Consumidora, tendo certificado que ainda estava sem energia o local (id. 251793653), cita-se:

Em 19/12/2022 os Requerentes noticiaram o descumprimento da liminar (id. 251793655).

A Requerida/Apelante somente comprovou o cumprimento da medida liminar no dia 30/12/2022 (id. 251793675), conforme se vê dos documentos anexos à contestação, ou seja, mais de um mês após a primeira solicitação realizada pelos Requerentes, vejamos:

Diante de todo esse contexto, está evidente a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar pela Apelante, tendo em vista que os Recorridos tiveram que esperar por mais de 30 (trinta dias), sem qualquer motivação plausível, para ter a religação da energia.

No que tange a revisão do
quantum
indenizatório
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pela Recorrente, observa-se que os elementos que constam no feito demonstram de forma inequívoca os danos extrapatrimoniais suportados pelos Autores.

É inegável o abalo à honra objetiva da Empresa autora que, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, ficou por mais de 30 (trinta) dias sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber seus clientes, sem dispor do espaço em seus negócios.

Por sua vez, o autor Hadyson também teve a sua honra ofendida, pois conforme se constata das provas dos autos, este se trata de profissional liberal (advogado), e obviamente foi afetado perante terceiros (clientes em especial) por não poder utilizar do seu local de trabalho.

Dessa forma, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem (R$ 7.000,00) se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, além de estar em consonância com os valores arbitrados pela jurisprudência em casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA – MAIS DE 7 HORAS– RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERIODO – RELATÓRIO DO CONTADOR – MÉDIA DO LUCRO DIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.
(...). A interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial (mercado) culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável. (N.U 1013642-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURIDICA – POSSIBILIDADE
- DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo-se a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
em que restou demostrada lesão à honra objetiva da pessoa jurídica e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o en
tendimento, há que ser desprovido o agravo interno. (N.U 1024739-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS E DANOS EMERGENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCRO CESSANTE AFASTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada. O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.
É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que ficou por mais de vinte e quatro horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos. Quando restar comprovado o dano material, é cabível o ser ressarcimento. (...). (N.U 1039203-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025). (Destaquei).

Por fim, também não prospera o pedido da Recorrente para afastamento ou diminuição da multa cominatória.

Embora a fixação das astreintes seja uma faculdade do Magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Na situação em análise, o juízo
a quo
deferiu a expedição de mandado de constatação em 05/12/2022 e assim consignou quanto deferimento da liminar:

(...). Assim na
hipótese de suspensão da energia
com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida pleiteada, determinando que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 6/3911577-9, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. (...). sic - id. 251793231.

A Ré foi intimada para ciência da liminar no dia 06/12/2022 (id. 251793242).

No dia 13/12/2022 o Oficial de Justiça certificou que não havia energia no imóvel (id. 251793653), e conforme já relatado, somente no 30/12/2022 (id. 251793675 – pág. 03) a Apelante cumpriu a ordem judicial, ou seja, está mais do que evidente o descumprimento da decisão liminar e em seu patamar máximo, ante a inércia da Recorrente.

Acrescenta-se que não há qualquer ilegalidade quanto à razoabilidade e a proporcionalidade da multa, sobretudo pela recalcitrância da parte Apelante em cumprir a ordem judicial, bem como, pelo lapso considerável de dias que os Autores ficaram sem ter energia no imóvel.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, conheço do
RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025